Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-22.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014563-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[STHEFANY OLIVEIRA MEDRADO - CPF: 070.967.131-82 (APELANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), TAYANE TESTY OLIVEIRA - CPF: 029.586.151-70 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TAYANE TESTY OLIVEIRA - CPF: 029.586.151-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. COMPANHIA AÉREA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO PEDIDO RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir da sentença, além de condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação e a elevação dos honorários advocatícios para 20%.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios devem incidir a partir da citação, em razão da responsabilidade contratual; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; e (iii) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da ausência de fundamentação específica no recurso.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre a apelante e a companhia aérea tem natureza contratual, sendo aplicável o art. 405 do CC/2002, que fixa como termo inicial dos juros moratórios a data da citação.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar enriquecimento sem causa. No caso concreto, o valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, não havendo motivo para sua majoração.

6. Quanto aos honorários, a apelante não apresentou fundamentação apta a justificar a majoração do percentual fixado pelo juízo de origem, o qual está de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/2015, não sendo possível sua alteração apenas por alegação genérica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação.

Tese de julgamento
:

"1. Nas ações de indenização por danos morais fundadas em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

2. A majoração do valor da indenização por dano moral depende da demonstração de inadequação do montante arbitrado em primeiro grau, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A majoração dos honorários advocatícios exige fundamentação específica, não se admitindo pedido genérico sem exposição de elementos objetivos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sthefany Oliveira Medrado
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

A sentença recorrida (ID. 322717381) julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na exordial, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor dr R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária a partir da data da prolação da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 322717383, a apelante alega, em síntese que, os juros de 1% ao mês devem incidir a partir da data da citação.

Argumenta que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de aplicar sobre a condenação, juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 322717385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade de reforma da sentença, para que os juros moratórios passem a incidir a partir da citação, bem como da possibilidade de majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios.

No que tange à taxa de
juros moratórios
, o magistrado
a quo
fixou a incidência de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Contudo, tendo em vista que a relação jurídica estabelecida entre a passageira e a companhia aérea é, inequivocamente, de natureza contratual, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se assim, de responsabilidade civil contratual, a mora do devedor constitui-se a partir da citação.

Assim, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil, o qual estabelece:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSO DE MANDATO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918258 RS 2021/0022888-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que os juros de mora passem a incidir sobre o valor da condenação a partir da data da citação.

No que tange
possibilidade de majoração dos valores arbitrados a título de danos morais
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de base moral arbitrado em instancia primeva não merece reforma, uma vez que, a majoração do
quantum
poderia ensejar na violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Por fim, no tocante a majoração dos honorários advocatícios, não entendo que assiste razão a apelante, uma vez que, o valor fixado pelo magistrado de origem se mostra em consonância com o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Frisa-se, ademais, que, ao pleitear a majoração dos honorários advocatícios, a apelante sequer fundamentou o motivo para o seu pedido, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que
os juros de mora passem a incidir a partir da data da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025